Tribunal: STF
Processo: ARE 1278876
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
    1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu pedido de realização da penhora on line, por meio do sistema BACENJUD, sob o argumento de que os atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial poderiam inviabilizar o plano de recuperação.
    2. A ação originária é uma execução fiscal proposta pela ANATEL em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A para cobrança de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa, decorrentes de sanções de multas administrativas.
    3. Em que pese não haver obstáculo para que ação de execução fiscal tenha prosseguimento, o STJ possui jurisprudência consolidada vedando atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição.
    4. No caso, a decisão proferida pelo Juízo a quo ponderou que, além da impossibilidade de se praticar atos constritivos do patrimônio do executado, os créditos da ANATEL encontram-se relacionados no rol dos credores, sendo perfeitamente cabível que ela adote providências de caráter administrativo na defesa de seus interesses.
    5. Agravo de instrumento desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 8, fls. 6-7) 
    “Pretende a agravante a reforma da decisão agravada para determinar a realização da penhora de patrimônio do devedor.
    O instituto da recuperação judicial de empresas, introduzido pela Lei Federal nº 11.101/2005, objetiva viabilizar o enfrentamento de crise econômico-financeira pela sociedade empresária ou empresário, com vista à manutenção da fonte produtora do emprego, preservando interesses sociais e dos credores.
    As normas que regem o referido procedimento devem ser analisadas de forma sistemática e teleológica, para alcançar aos fins sociais e conferir operacionalidade à recuperação judicial. Observa-se que o efeito do deferimento do pedido de recuperação judicial é oportunizar ao devedor um período salvaguardado da influência dos credores, para que possa organizar e melhor expor suas soluções de mercado, não se pretendendo, todavia, buscar a qualquer custo a recuperação das empresas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça[1].
    Com efeito, um dos objetivos imediatos da norma é fixar os meios necessários ao desenvolvimento da recuperação e do cumprimento do plano apresentado, dentre elas a sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e a suspensão da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor. Dispõe o art. 6º, § 4º, da 11.101/2005, sobre a suspensão das ações: 
    […]
    Entretanto, a Lei nº 11.101/2005 exclui do alcance da recuperação judicial algumas espécies de execuções, dentre as quais as execuções fiscais, como se observa do texto do artigo 6º, §7º, in verbis: 
    […]
    Em sendo assim, as ações de execuções de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não havendo discriminação quanto aos créditos serem de natureza tributária ou não tributária.
    No entanto, em que pese não haver obstáculo para que ação de execução fiscal tenha prosseguimento, o Superior Tribunal de Justiça [2] possui jurisprudência consolidada vedando atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição.
    No caso, sustenta a agravante que a execução fiscal deve prosseguir, com a citação e adoção de atos processuais aptos a viabilizar a penhora de bens para a garantia da execução. Desta forma, considerando o entendimento do STJ no sentido de que o juízo competente para o processamento das execuções fiscais não pode praticar atos constritivos do patrimônio do executado, que se encontra em recuperação judicial, não existe utilidade no prosseguimento da demanda.
    Somente é possível a modificação de decisão teratológica ou fora da razoabilidade jurídica, ou em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no presente caso. Na presente hipótese, a decisão proferida pelo Juízo a quo ponderou que, além da impossibilidade de se praticar atos constritivos do patrimônio do executado, os créditos da ANATEL encontram-se relacionados no rol dos credores, sendo perfeitamente cabível que ela adote providências de caráter administrativo na defesa de seus interesses.
    Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 13, fl. 12).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da Carta Magna, sustentando, em síntese, a competência do juízo federal para decidir sobre atos próprios do processo de execução fiscal, ainda que a executada esteja em processo de recuperação judicial.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 16, fls. 3-4): 
    “No presente caso, discute-se se o Juízo Federal da Vara de Execução Fiscal pode determinar atos de constrição e alienação de bens para satisfação de crédito de autarquia federal se o devedor estiver sob o regime da recuperação judicial previsto na Lei nº 11.101/2005. 
    Sob o ponto de vista econômico, a decisão cria óbice para a satisfação dos créditos não só da ANATEL, mas de todos os créditos públicos da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, cujo devedor esteja em recuperação judicial, diminuindo o ritmo da arrecadação estatal e criando precedente que outorga direito que pode ser reivindicado não só pela Recorrida, mas por todo devedor em recuperação judicial em face da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais.
    Sob o ponto de vista político, a decisão envolve a própria forma federativa do Estado, na medida em que subtrai da Justiça Federal parcela da competência que lhe é própria em favor da Justiça Estadual.
    Sob o ponto de vista jurídico, a decisão submete interesse da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, à Justiça Estadual, fora das exceções estabelecidas no art. 109, I, da Constituição Federal, criando um perigoso e relevante precedente, diminuindo a efetividade da execução fiscal e gerando uma situação jurídica que necessita de explicação à luz da força normativa da Constituição Federal e de sua máxima efetividade, a fim de evitar dúvidas e insegurança jurídica.”. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 29). 
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Doc. 31).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em sede de execução fiscal proposta pela ANATEL em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A, para cobrança de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa, decorrentes de sanções de multas administrativas.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator
Documento assinado digitalmente